Tribunal: TJMT
Processo: 1002894-75.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002894-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI - CPF: 066.498.549-13 (ADVOGADO), CLACYENIR FERREIRA DA SILVA REIS - CPF: 353.030.261-91 (AGRAVANTE), NILTON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 329.240.201-82 (AGRAVADO), CENTRAL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.414.094/0001-40 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento –
Ação de Anulação de Acordo Extrajudicial c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos – Tutela Provisória de Urgência – Indeferimento – Restrição de Transferência de Veículo – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para imposição de restrição de transferência de veículo.

II. Questão em discussão

2-

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de medida liminar, referente à anotação restritiva no prontuário do veículo supostamente envolvido no acidente, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3-
A pretensão liminar exige demonstração inequívoca da verossimilhança do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

4- No caso, embora alegado acidente com lesões corporais, a caracterização da responsabilidade civil depende da comprovação de culpa, o que demanda dilação probatória.

5- Com efeito, inexistem nos autos qualquer elemento que comprove a intenção do Agravado de alienar o veículo com o intuito de frustrar eventual Execução, sendo insuficiente a mera expectativa de risco.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela provisória de urgência com restrição de transferência de bem móvel exige demonstração do risco de dilapidação patrimonial ou de dano irreversível. 2. A mera expectativa de direito e a falta de elementos objetivos não são suficientes para impor a constrição judicial sobre patrimônio do suposto causador do dano.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 10111114420248110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.07.2024; TJMT, AI nº 1030887-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002894-75.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Clacyenir Ferreira da Silva Reis
em razão da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação de Anulação de Acordo Extrajudicial c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n. 1012376-69.2024.8.11.0004, proposta em desfavor de
Nilton Francisco da Silva, Central Transportes Ltda.
e
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
.

A Juíza singular

indeferiu o pedido de antecipação da tutela, o qual visa impor restrição à transferência do veículo de propriedade do Recorrido.

A Agravante sustenta que sofreu lesões corporais em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 07/10/2023, que envolveu o caminhão conduzido pelo Recorrido Nilton Francisco da Silva.

Alega que está em tratamento médico intensivo e que o acidente resultou na redução da capacidade laborativa. Assevera, ainda, que a averbação da restrição não implica qualquer prejuízo ao Recorrido, uma vez que limita apenas o uso, gozo e fruição dos direitos inerentes à propriedade do bem móvel.

Requer a reforma da decisão, com o consequente provimento do Recurso, a fim de que seja determinada a anotação da restrição de transferência sobre o veículo marca/modelo M.BENZ/ACTROS2651S 6X4, placa RRU3F19, renavam 0133031570, chassi 9BM963414NB289678.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 266888267).

Conforme certificado no Id. 275102356 transcorreu
in albis
o prazo para o Banco Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros apresentar contraminuta. Por outro lado, verifica-se que Nilton Franciso da Silva e a empresa Central Guincho e Transportes Eireli-ME não foram citados na ação principal.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025